Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por THIAGO SANTOS BARBOSA contra a decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor dos agravados, indeferiu a antecipação da tutela. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que realizou, em favor do agravado, o trespasse da sociedade comercial MD Lanchonete EIRELLI – ME, no qual o agravado, apesar de ter se obrigado a assumir o contrato de locação do ponto comercial, a partir de 15.07.2019, bem como de transferir para si ou para quem indicasse o contrato de locação, bem como substituir os fiadores, descumpriu o pactuado. Aduz que, em razão da não alteração, o Águas Lindas Shopping lhe encaminhou a cobrança de R$ 4.180,00, referente à primeira parcela do total de R$ 16.700,00, decorrente das taxas administrativas cobradas do agravado, pelos instrumentos de transferência e de confissão de dívidas confeccionados e exigidos aos novos operadores de espaços naquele centro comercial. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A agravante postulou na inicial o deferimento da antecipação da tutela para “compelir os requeridos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou outro prazo que este douto Juízo entenda razoável, a (i) assinar todos os instrumentos de transferência da locação dos estabelecimentos comerciais perante o Águas Lindas Shopping, bem assim (ii) a substituir os anteriores fiadores (iii) efetuar a quitação de todas as taxas administrativas que lhe sejam cobradas pelo centro comercial, fixando, desde já, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o efetivo cumprimento da obrigação, ou outro valor que Vossa Excelência entende perfeito para exigir o cumprimento da medida (art. 497 do NCPC).” Narra o recorrente que, em 15.07.19, firmou instrumento de compra e venda de sociedade comercial com os agravados Thiago Santos Barbosa e Vinicius Michael Pereira Galvão. O trespasse da sociedade denominada MD LANCHONETE EIRELLI – ME (matriz e filial), incluía, além do estabelecimento comercial e seus direitos de exploração, o fundo de comércio, bens móveis, equipamentos e utensílios, bem assim os direitos decorrentes dos contratos de locação. Assim, Vinicius Michael Pereira Galvão assumiu as obrigações de transferir para si ou para quem indicasse o contrato de locação, bem assim substituir os fiadores, como estipulado na cláusula 8a. No contrato de locação original figura como locador o Águas Lindas Participações e Empreendimentos LTDA e, como locatária, a sociedade comercial MD Lanchonete Eireli, representada por Thiago. A cópia original do contrato de locação foi entregue ao primeiro agravado e se encontra na posse direta de VINÍCIUS MICHEL PEREIRA GALVÃO. Pelo o que se infere do pedido, a recorrente postula a condenação das recorridas no cumprimento dos termos iniciais do contrato. Todavia, a concessão da tutela antecipada exige a comprovação do descumprimento contratual e da mora dos agravados, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. Há dúvidas sobre o contratante responsável pelo pagamento da taxa de transferência prevista na cláusula 12.3 do instrumento particular de contrato de locação de loja de uso comercial. A referida cláusula consta do contrato de locação do qual o primeiro réu não participou, de modo que, somente lhe pode ser imposta, caso ele tenha assumido essa obrigação no instrumento particular de compra e venda de empresa celebrado com o autor, o que, entretanto, não está demonstrado. Além disso, nas mensagens enviadas entre o agravante e o primeiro agravado, em 24.09.19, o primeiro réu se nega a pagar a taxa de transferência. Ademais, conforme consignado na decisão agravada, os réus não assinaram o instrumento particular de distrato com confissão de dívida e assunção por terceiro (ID 51810083) em virtude da existência de “um impasse entre as partes” (ID 49947282). Assim, a questão demanda dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte, comprovar, de plano, o descumprimento contratual, bem como a ilegalidade da cobrança das “taxas” administrativas pelo Shopping. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator